Tribunal: TJDFT
Processo: 0004980-69.2001.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXECUÇÃO. ARQUIVAMENTO POR FALTA DE BENS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921/CPC. RETOMADA DO CURSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRÊS ANOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se considera sem fundamentação a sentença que declina com suficiência e clareza as razões de decidir, indicando os motivos do convencimento de acordo com o conteúdo dos autos. Preliminar rejeitada.
2. No caso de não serem encontrados bens, o diploma processual civil estabelece a suspensão da execução até que sejam localizados bens penhoráveis ou até que o devedor adquira patrimônio suscetível de penhora (artigo 921, III do CPC).
3. Após o decurso do prazo suspensivo de um ano, inicia-se a contagem do lapso prescricional da pretensão executiva. A renovação das diligências sem potencial de demostrar a modificação da situação econômica do devedor, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente (REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018).
4. A ação de execução, quando amparada em cédula de crédito bancário, deverá ser proposta no prazo de 3 (três) anos, contados do vencimento, conforme previsto na Lei no 10.931/2004.
5. Decorrido o lapso temporal sem manifestação do exequente, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória, devendo o credor buscar a satisfação do débito por outros meios em direito admitidos. Cabível a extinção do processo com fulcro no artigo 485, IV, do CPC.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.